Tribunal: TJDFT
Processo: 0752544-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0752544-15.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDREA ALBUQUERQUE DE SENNA PALHANO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ANDREA ALBUQUERQUE DE SENNA contra a decisão proferida na ação de indenização por danos morais movida em desfavor do DISTRITO FEDERAL, que indeferiu o seu pedido de justiça gratuita. Em suas razões recursais, a agravante sustenta ter apresentado a declaração de hipossuficiência e ter provado com IRPF, extratos bancários e do cartão de crédito, que sua renda mensal não é capaz de cobrir seus gastos, muito menos os custos do processo. Alerta a necessidade de efeito suspensivo para evitar o cancelamento da distribuição do processo de origem (art. 290 do CPC). Esclarece que, embora seu rendimento bruto ultrapasse 10 salários-mínimos (out/24 - R$ 16.517,93), sua renda líquida (R$ 11.633,81), descontados os seus custos mensais (R$ 7.119,49), é de apenas R$ 4.514,32. Postula, assim, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso; e, no mérito, a reforma da decisão para deferir-lhe a justiça gratuita na origem. É o relatório. DECIDO. O recurso é cabível, uma vez que interposto contra decisão que indefere o pedido de gratuidade da justiça (art. 1.015, inc. V, do CPC). O art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil estabelece que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. O artigo 995, parágrafo único, do CPC, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. No caso, não verifico a presença de ditos requisitos, em especial, a probabilidade do direito, porquanto não evidente a hipossuficiência econômica da agravante. A assistência jurídica integral e gratuita é uma garantia assegurada àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, nos exatos termos do art. 5o, inc. LXXIV, da CF. No mesmo sentido, o art. 98, caput, do CPC firma que a pessoa física com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais terá direito à gratuidade da justiça. A legislação não prevê, todavia, critérios objetivos para a aferição dessa incapacidade financeira. De outro lado, o art. 99, § 3o, do CPC estabelece que a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural presume-se verdadeira, podendo ser elidida por outros elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais à concessão do benefício, a teor do § 2o do mesmo dispositivo legal. Na hipótese, o benefício foi indeferido em razão da alta remuneração da agravante. De fato, consta dos autos que a agravante aufere proventos brutos que ultrapassam 10 salários-mínimos (out/24 - R$ 16.517,93). Não bastasse, em informação dada pela própria agravante, usa R$ 7.119,49 de sua renda líquida (R$ 11.633,81) para honrar seus custos mensais (R$ 7.119,49) lhe sobrando, inclusive para custear o processo, pomposos R$ 4.514,32 mensais. Ora, um cidadão que tem o privilégio de ter um sobejo mensal de mais de 3 salários-mínimos, para poupança ou desejos, está definitivamente distante da realidade do brasileiro médio, em especial, no que diz respeito ao benefício almejado. A propósito, a Defensoria Pública do DF adota o limite de renda familiar de até cinco salários-mínimos para o atendimento dos necessitados (art. 1o da Resolução no 140/2015), critério que pode servir de parâmetro para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, como forma inclusive de se manter a igualdade de tratamento. Assim, como a agravante percebe mais que este patamar, frise-se, com a sobra mensal acima, não é possível, em absoluto, considerá-lo economicamente hipossuficiente. Nessa linha argumentativa, já entendeu esse egrégio Tribunal, conforme acórdão n. 1361707. Com esses fundamentos, INDEFIRO a liminar. Intime-se a parte agravada para apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator